Tribunal: TJSP
Processo: 1001367-69.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Protesto indevido. Dano "in re ipsa". Súmula 385 do STJ inaplicável à hipótese. Inexistência de negativações precedentes ao protesto "sub judice". Indenização devida, mas não no montante pretendido. Demais questões debatidas pelo apelado em contrarrazões. Não conhecimento. Peça de defesa que não serve à impugnação do julgamento. Sentença parcialmente reformada, com

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Protesto indevido. Dano "in re ipsa". Súmula 385 do STJ inaplicável à hipótese. Inexistência de negativações precedentes ao protesto "sub judice". Indenização devida, mas não no montante pretendido. Demais questões debatidas pelo apelado em contrarrazões. Não conhecimento. Peça de defesa que não serve à impugnação do julgamento. Sentença parcialmente reformada, com observação tocante ao não conhecimento do inconformismo manifestado pelo apelado em contrarrazões.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.